Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715003-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CLAUDINEY BARBOSA, LETICIA NASCIMENTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TERRACAP tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0036752-45.2013.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: "Ao ID 43176270, o executado requer a suspensão da execução e que a exequente se abstenha de inscrevê-lo junto aos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já tenha feito isso, seja determinada a sua retirada no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia nova avaliação do imóvel penhorado (lote 04), nos termos do artigo 873, inciso II, do CPC, bem como seja determinada a suspensão ou cancelamento da hasta pública já designada. Foi determinada a suspensão da hasta pública (ID 46277672). Intimada, a exequente discordou dos pedidos (ID 57098496). Quanto ao pedido de suspensão formulado, adoto as mesmas razões de decidir dos autos da execução no 0713194-90.2019.8.07.0001, em que figuram as mesmas partes do presente feito: "Há demonstração nos autos no 0708084-59.2019.8.07.0018 da propositura de ação cujo objeto é a rescisão do contrato que ora se executa, perante a 6a Vara da Fazenda Pública do DF, juízo prevento. Dentro disso, em razão da prejudicialidade externa, determino a suspensão da execução nos termos dos arts. 313, V, "a" e art. 921, I, ambos do CPC. Aguarde-se o julgamento do processo. (...) Conforme os artigos 5o e 6o do CPC, as partes devem comunicar a este Juízo o resultado do processo". É o mesmo caso destes autos, uma vez que o processo no 0708084-59.2019.8.07.0018 também tem como objeto a rescisão do título ora executado. Nestes termos, determino a suspensão da execução nos termos dos arts. 313, V, "a" e art. 921, I, ambos do CPC até o julgamento do processo de no 0708084-59.2019.8.07.0018, cabendo às partes comunicar a este Juízo o resultado do feito". Inconformada, a TERRACAP interpõe o presente recurso requerendo providência liminar no sentido de se determinar a continuidade da ação de execução. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como visto, na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo adotou as mesmas razões de decidir dos autos da execução no 0713194-90.2019.8.07.0001, em que figuram as mesmas partes do presente agravo. Contra referida decisão a TERRACAP interpôs o agravo de instrumento no 0711404-40.2020.8.07.0000 requerendo a atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, para suspender a eficácia da decisão atacada e determinar a continuidade da ação executiva. Na ocasião, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar a partir dos seguintes fundamentos: "Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência ou perigo de dano impondo decisão urgente, que não possa aguardar o julgamento deste agravo pelo colegiado, pois somente houve a suspensão da ação de execução buscando-se evitar que sejam adotadas soluções contraditórias entre as ações executivas e de conhecimento (rescisória), conforme preconizado pelos artigos 921, I, e 313, V, do Código de Processo Civil. A prejudicialidade externa consiste no fato de que a ação rescisória (n. 0708084-59.2019.8.07.0018) possui como objeto o contrato que constitui o pilar da ação de execução (n. 0713194-90.2019.8.07.0001), conforme se depreende da decisão de saneamento da ação rescisória (ID 50751405 – proc. n. 0708084-59.2019.8.07.0018)". Considerando a equivalência das situações deste recurso com o AI 0711404-40.2020.8.07.0000, mantenho a coerência e INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado também neste recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator